Tribunal: STF
Processo: ARE 1384259
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Recurso Inominado - Defensor Público - Prorrogação de 15 dias da licença-paternidade com base na Deliberação CSDP nº 338, de 24 de março de 2017 - Ofensa à expressa regra contida no artigo 145 da Lei Complementar Estadual de nº 988, de 9 de janeiro de 2006 - Ausência injustificada que impõe o ressarcimento ao Erário. Recurso provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 134, §§ 2º e 4º, e 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) tendo o legislador editado lei especial para instituir a Defensoria Pública e previsto regra para a licença-paternidade de seus órgãos, exaurida a competência para a disciplina de tal direito, salvo se o próprio legislador estadual entender de a modificar.



    Sem esforço se verifica que o legislador estadual ao editar os direitos dos Defensores Públicos, não se limitou a editar norma reflexa ao ditame constitucional. Foi além e admitiu licença-paternidade para hipóteses de adoção e guarda.



    Ocorre que o legislador federal editou a Lei de nº 11.770, de 9 de setembro de 2008, a criar o programa empresa cidadã, a admitir a prorrogação da licença-maternidade, mediante incentivos fiscais.



    (...)



    O legislador admitiu que além das entidades privadas, também as entidade públicas realizassem esta prorrogação, mas as entidades públicas só foram autorizadas a fazerem isto no campo da licença-maternidade para suas servidoras, a trazer um silêncio eloquente a respeito da licença-paternidade, a evidenciar que por tal via legal não se poderia obter a prorrogação da licença-paternidade, como se pode verificar pela leitura do artigo 2º, ora reproduzido:



    (...)



    Todavia, o Egrégio Conselho Superior da Defensoria Pública-CSDP entendeu de editar em 24 de março de 2017, a Deliberação de nº 338, a permitir a prorrogação de licença-paternidade, a incluir dentre seus considerandos, o permissivo do artigo 2º da Lei 11.770/08, cuja redação acima reproduzida apenas se refere à admissão de que as servidoras públicas estendam a licença-maternidade nos termos do artigo antecedente (fls. 29/30).



    Em tal Deliberação, o Egrégio Conselho silenciou a respeito da disciplina da LCE 988/06 e mesmo da Lei Complementar de nº 80, de 12 de janeiro de 1994, instituidora da Defensoria Pública da União, Distrito Federal e Territórios, de onde seria consistente encontrar simetria constitucional para a obtenção do direito, mas tal direito inexiste em tal esfera, como se pode verificar pela leitura dos artigos 39 e 84 da LC 84/94.



    (...).



    Diante de tal quadro, o D. Defensor Público-Geral deste Estado procurou conter a ilegalidade e o consequente aumento de despesa - com base em parecer da respectiva assessoria jurídica - tratando de suspender a referida Deliberação, dada a respectiva responsabilidade pelo controle da legalidade dos atos que resultem a realização de despesas nos termos da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, a par de suas responsabilidades perante a E. Corte de Contas como ordenador de despesas que é, de modo a não merecer assim reparos a decisão lançada no Processo de nº 3836/2017 (fls. 45/54)."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente